Tribunal: STJ
Processo: 0017221-70.2003.8.21.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793572 - RS (2024/0419189-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FAPROL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: CLÉVES DOMINGOS GALLIASSI - RS059626
GIOVANA SORDI - RS067111
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RS086106
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍC
IOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
agravo em recurso especial interposto por administrador judicial de
massa falida em execução de título extrajudicial extinta por
prescrição intercorrente. A parte embargante alegou omissão no
acórdão recorrido quanto à apreciação de jurisprudência do STJ
sobre honorários de sucumbência na exceção de pré-
executividade acolhida e quanto à resistência do exequente ao
pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão recorrido quanto à apreciação de jurisprudência do STJ
sobre honorários de sucumbência na exceção de pré-
executividade acolhida e quanto à resistência do exequente ao
pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada analisou de forma clara e motivada os
pontos controvertidos, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, conforme exigido pelo
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
4. A jurisprudência consolidada do STJ veda a fixação de
honorários em favor do executado em casos de prescrição
Documento eletrônico VDA54037831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f04e744-cf99-4d76-b56a-520898f00324

intercorrente, aplicando o princípio da causalidade em desfavor do
devedor por não cumprir espontaneamente a obrigação,
independentemente da inércia ou resistência do credor.
5. A ausência de menção a outros argumentos invocados pela
parte não caracteriza omissão, desde que a decisão seja
fundamentada e apresente razões suficientes para sustentar o
comando decisório.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que não se pode confundir
decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
7. A parte embargante não demonstrou a existência de
precedentes contemporâneos ou distinção capaz de superar o
óbice da
sendo inviável a reanálise fático-
Súmula 83/STJ,
probatória nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f04e744-cf99-4d76-b56a-520898f00324

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793572 - RS (2024/0419189-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FAPROL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: CLÉVES DOMINGOS GALLIASSI - RS059626
GIOVANA SORDI - RS067111
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RS086106
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍC
IOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
agravo em recurso especial interposto por administrador judicial de
massa falida em execução de título extrajudicial extinta por
prescrição intercorrente. A parte embargante alegou omissão no
acórdão recorrido quanto à apreciação de jurisprudência do STJ
sobre honorários de sucumbência na exceção de pré-
executividade acolhida e quanto à resistência do exequente ao
pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão recorrido quanto à apreciação de jurisprudência do STJ
sobre honorários de sucumbência na exceção de pré-
executividade acolhida e quanto à resistência do exequente ao
pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

3. A decisão embargada analisou de forma clara e motivada os
pontos controvertidos, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, conforme exigido pelo
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
4. A jurisprudência consolidada do STJ veda a fixação de
honorários em favor do executado em casos de prescrição
intercorrente, aplicando o princípio da causalidade em desfavor do
devedor por não cumprir espontaneamente a obrigação,
independentemente da inércia ou resistência do credor.
5. A ausência de menção a outros argumentos invocados pela
parte não caracteriza omissão, desde que a decisão seja
fundamentada e apresente razões suficientes para sustentar o
comando decisório.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que não se pode confundir
decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
7. A parte embargante não demonstrou a existência de
precedentes contemporâneos ou distinção capaz de superar o
óbice da
sendo inviável a reanálise fático-
Súmula 83/STJ,
probatória nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de
minha relatoria, assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO
POR
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DO
DEVEDOR, QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
POR
NÃO
CUMPRIR
A
OBRIGAÇÃO
ESPONTANEAMENTE.
IRRELEVÂNCIA
DA
RESISTÊNCIA
DO
EXEQUENTE
AO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO (ART.
SÚMULA 83/STJ.
1.022 DO
. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA E
CPC/2015)
SUFICIENTE. NÃO CONFUSÃO COM DECISÃO CONTRÁRIA AOS
INTERESSES
DA
PARTE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

I - CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por administrador judicial de
massa falida contra decisão que inadmitiu recurso especial, em
execução de título extrajudicial extinta por prescrição intercorrente, na
qual se discute a ausência de fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais em favor do executado, com alegação de omissão no
acórdão recorrido quanto à resistência do exequente ao reconhecimento
da prescrição.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Aplicabilidade do princípio da causalidade para fixação de honorários
advocatícios em extinção de execução por prescrição intercorrente,
irrelevância da resistência do credor, e existência de omissão no julgado
(art. 1.022 do
, cominsurgência contra a não condenação do
CPC/2015)
exequente ao pagamento de verba honorária pelo critério do proveito
econômico (
.
Tema 1076/STJ)
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou de
forma clara e motivada sobre os pontos controvertidos, sem confusão
com decisão desfavorável aos interesses da parte;
4. Alinhamento do julgado com a jurisprudência consolidada do STJ, que
veda a fixação de honorários em favor do executado em casos de
prescrição intercorrente, aplicando o princípio da causalidade em
desfavor do devedor por não cumprir espontaneamente a obrigação,
independentemente da inércia do credor ou de sua resistência;
5.
Incidência
da

ante
a
ausência
de

Súmula
83/STJ,
precedentes contemporâneos ou distinção capaz de superar o óbice;
inviabilidade de reexame fático-probatório (
; precedentes
Súmula 7/STJ)
firmados em julgados recentes da Terceira e Quarta Turmas do STJ.
IV - DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido
Sustenta a parte embargante que houve omissões no julgado, quanto à
apreciação de jurisprudência do STJ sobre honorários de sucumbência na exceção de
pré-executividade acolhida. Alega que houve omissão por não apreciar os
precedentes colacionados que consagram o cabimento de honorários de sucumbência,
inclusive com base na
e que podem conduzir à conclusão diversa.
Súmula 83/STJ,
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intima da nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto pelo Administrador
Judicial da Massa Falida de Farprol Indústria e Comércio de Alimentos
LTDA contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento e que "houve efetiva
omissão acerca do fundamento apresentado pelo ora agravante".
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou (e-STJ f. 1149).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
I. MASSA FALIDA DE FAPROL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
LTDA interpôs recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
"a" e "c", da Constituição Federal, em face do acórdão proferido
pela 23aCâma'a Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, assim ementado (fl. 781): (e-STJ Fl.1245)
APELAÇÃO CÍVEL NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PELA PRESCRIÇÃO INTERCOR RENTE. NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM
FAVOR DO CREDOR. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.
1. Consoante o
§2o, do CPC/15, os honorários serão
Art. 85,
fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

2. Nos casos das execuções, em regra, há nítido e claro valor de
condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora,
sendo estes os referenciais a serem utilizados para a fixação dos
honorários.
3. Quando há a extinção da execução, por uma razão lógica, deve-
se observar se o motivo ensejador da extinção foi capaz de
aniquilar também com o próprio direito de crédito perseguido,
como por exemplo quando reconhecida a prescrição da pretensão
executória.
4. Entretanto, quando a extinção é reconhecida pela prescrição
intercorrente, haja vista a não localização de meios para saldar a
dívida, descabe a aplicação do princípio da causalidade em favor
do executado, mas sim do exequente. Precedentes STJ e deste
Tribunal.
5. Destarte, uma vez que no presente caso não foram localizados
bens das partes devedoras para quitar o débito, a verdade é que
sequer caberíam honorários em favor da parte recorrente,
conforme estabelecido na sentença.
Portanto, descabida qualquer análise de alteração de critério de
fixação e também de majoração da verba honorária fixada.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (fls. 867-
871v). Em suas razões, a parte recorrente manifestou
inconformidade com o desacolhimento dos seus embargos de
declaração, arguindo omissão no julgado.
Destacou que no caso dos autos, diante da impugnação à exceção
de pré-executividade oposta pela massa falida, houve condenação
do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo
critério da equidade, o que não foi alterado pelo acórdão recorrido
por força da proibição à reformatio in pejus. Insurgiu- se contra a
ausência de condenação do recorrido ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte executada pelo
critério proveito econômico obtido (
, sob o
Tema 1076/STJ)
fundamento de que o exequente não deu causa à extinção da (e-
STJ Fl.1246) execução pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Apontou violação aos arts. 85, § 2 2 , e 1.022, II, do CPC. Invocou
dissídio jurisprudencial.
Requereu o provimento do recurso (fls. 882-891v). Não foram
apresentadas contrarrazões. Vieram os autos conclusos para juízo
de admissibilidade. É o relatório. II. O recurso não reúne condições
de admissão. Ao desprover a pretensão da parte ora recorrente de
fixação de honorários pelo critério do proveito econômico e de
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

aplicabilidade da tese firmada pela Corte Superior no julgamento do
vbc assim decidiu a Câmara Julgadora (fls. 782-
Tema 1076/STJ,
787):
(...) quando a extinção é reconhecida pela prescrição intercorrente
pela não localização de bens das partes devedoras para quitar o
débito, como in casu, descabe a aplicação do princípio da
, mas sim do exequente,
causalidade em desfavor do executado
conforme passo a explicar.
Trata-se, na origem, de ação de execução por quantia certa contra
devedor (apelante) em que o credor (apelado) necessitou da
provocação do Poder Judiciário para a satisfação do seu direito,
qual seja, recuperação do seu crédito.
Não se pode, entretanto, considerar que foi o credor insatisfeito o
causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não apenas
com a perda de seu patrimônio, mas também com o ônus de arcar
com os honorários do advogado do devedor.
Com efeito, na espécie, há incidência do princípio da , pois, em
que pese a causalidade em desfavor do executado execução
tenha sido extinta pela prescrição intercorrente, o pedido
executório foi decorrência do não cumprimento da obrigação de
forma voluntária.
Desta forma, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e
custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade,
sendo que as despesas decorrentes da instauração do processo,
devem ser carregadas a quem que deu causa.
Outrossim, o sistema processual civil consagra os princípios da
efetividade (art. 4o), da boa-fé processual (art. 5 o) e da
cooperação (art. 6o), com o fito de que a prestação jurisdicional
seja rápida, correta, eficaz e efetiva.
Por esta razão, em caso de frustração da satisfação do credor por
conta da falta de cooperação do devedor, não se pode punir o
exequente, eis que não deu causa ao processo. A causalidade diz
respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso,
o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a tendo
relação com a causa que ensejou aobrigação - não decretação da
prescrição intercorrente.
A ineficiência do exequente em dar andamento à execução, (e-
STJ Fl.1247) : tumultuada por vários incidentes que não lhe
são imputáveis, tem por consequência a decretação da
prescrição intercorrente, impedindo a satisfação do crédito,
mas sem atrair os ônus da sucumbência.
(...) Destarte, uma vez que no presente caso não foram
localizados bens das partes devedoras, a verdade é que
sequer caberíam honorários em favor da parte recorrente,
conforme estabelecido na sentença. Portanto, descabida
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

qualquer análise de alteração de critério de fixação e também
de majoração da verba honorária estipulada.
Assim, deve ser desprovido o apelo, mantendo-se a decisão
vergastada no seu inteiro teor, evitando a reformatio in pejus.
Ante o exposto, voto no sentido de
ao
NEGAR PROVIMENTO
recurso de apelação da parte excipiente, nos termos da
fundamentação supra.
No julgado que desacolheu os embargos de declaração, restou
consignado (fl. 869v-870):
Cumpre sinalar que a decisão recorrida não se olvidou das
penhoras realizadas no feito ainda na já longínqua década de 90,
conforme alega a parte recorrente, apenas interpretou que, no
somatório dos acontecimentos processuais da lide, não foram
encontrados bens passíveis de saldar o débito, sendo que o
princípio da causalidade deve ser considerado em desfavor da
parte embargante.
Razão pela qual descabido o pleito deanálise de alteração de
critério de fixação e também demajoração da verba honorária
estipulada.
Da mesma forma, por uma questão interpretativa dosfatos, da lei e
da jurisprudência, entendeu que, embora ofeito tenha sido extinto
pela inércia da casa bancária, a extinção pela não localização de
quantias ou bens passíveis de saldar o débito deverão ser
deduzidos em desfavor daquele que se viu livre de quitar a dívida
. E neste norte, acentua o eg. STJ, de forma unânime de que "não
se justifica a imposição de sucumbência ao exequente,
frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição
intercorrente, isso porque quem deu causa ao ajuizamento da
execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de
satisfazer obrigação líquida e certa".
E mais, o mesmo Tribunal já assentou que é incabível a fixação
de honorários em favor do executado em respeito aos
princípios (e-STJ Fl.1248) da efetividade do processo, da boa-
fé processual e da cooperação, não podendo se beneficiar por
não ter cumprido sua obrigação.
Dito isso, destaca-se que o embargante, em verdade, pretende a
reforma do julgado quanto aos temas, o que não é possível por
esta via.É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todcs
os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

Resguardado de qualquer ofensa está o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre quando o
acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se sobre
questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
A finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual
incorreção material do acórdão ou complementá-lo, quando
identificada omissão, ou, ainda, aciará-lo, dissipando obscuridade
ou contradição.
Consigna-se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado de se
manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável
ao caso em julgamento ou, ainda, qualquer das condutas descritas
no
§ 1o, do Novo Código de Processo Civil, situações que
art. 489,
caracterizariam omissão, conforme o disposto no parágrafo único
do artigo 1.022 do mesmo diploma. Importa registrar que, quando
da realização do "Seminário - O Poder Judiciário e o novo Código
de Processo Civil", pelo Superior Tribunal de Justiça, através da
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, foram
aprovados 62 enunciados, valendo destacar o de número 19: "A
decisão que aplica a tese jurídica firmada em julgamento de
casos repetitivos não precisa enfrentar os fundamentos já
analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins
de atendimento das exigências constantes no
§ I a ,
art. 489,
do CPC /2015, a correlação fática e jurídica entre o caso
concreto e aquele apreciado no incidente de soluçãc
"
concentrada.
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados pelas partes, tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos.
Nesse sentido: "não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
" (Aglnt no AR Esp 629939/RJ, Rei.
pretendido pela parte.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje)19/06
/2018 (e-STJ Fl.1249)
Aliás, cumpre destacar ser insuficiente a mera alegação de
omissão, pois, conforme se extrai dos enunciados 40 e 42 do
Seminário acima referido, "Incumbe ao recorrente demonstrar
que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão e, ainda, julgador’ "Não será
declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o
efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a
deduzido pela parte."
parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação
jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo
de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos
de prova que entendeu pertinentes.
No entanto, se a decisão não correspondeu à expectativa da parte,
não deve por isso ser imputado vício ao julgado. Daí por que, não
obstante a insurgência manifestada, de ofensa ao
do
art. 1.022
não se pode cogitar.
CPC/2015
Quanto ao outro dispositivo legal tido como violado (art, 85, §2 £, ,
do CPC), também não vinga o recurso
. A alteração das conclusões firmadas na decisão recorrida no
sentido de que "A ineficiência do exequente em dar andamento à
execução, tumultuada por vários incidentes que não lhe são
imputáveis, tem por consequência a decretação da prescrição
intercorrente, impedindo a satisfação do crédito, mas sem atrair os
ônus da sucumbência (..._ Assim, deve ser desprovido o apelo,
mantendo-se a decisão vergastada no seu inteiro teor,
" demandaria nova incursão no
evitando a reformado in pejus.
conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da
("A pretensão
Súmula 7/STJ
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nessa linha, mutatis mutandis. "O Tribunal de origem, a partir de
fundamentação concreta e suficiente das condições econômico-
financeiras do Recorrente, concluiu que era possível fixar a
prestação pecuniária substitutiva até em patamar superior àquele
estabelecido na sentença, tendo-a mantido, contudo,pela
vedação à reformado in , e se entender pela necessidade
Para rever a conclusão redução,
depejus.
seria necessário o
reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso
." (R Esp n.
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
1.889.326/RS, relatora Ministra LauritaTribunal de Justiça Vaz,
Sexta Turma, julgado em
D Je de
)
7/12/2021,
16/12/2021.
No que diz respeito ao dissídio jurisprudencial suscitado, também
sem êxito a irresignação da parte recorrente, pois "a necessidade
do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional Inviável, portanto, a submissão da
(Aglnt no AR Esp 1570780/SP,
inconformidade à Corte Superior.
Rei. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, D Je
.(e-STJ Fl.1250) III. Ante o exposto,
13/03/2020)
NÃO ADMITO o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso e que houve efetiva omissão acerca do fundamento apresentado
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

pelo ora agravante, qual seja, a ausência de manifestação sobre a
resistência do credor ao pedido de reconhecimento da prescrição
intercorrente formulado pelo agravante na exceção de pré-executividade
(e-STJ fls. 1123-1124).
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Vejamos o que foi decidido em sede de embargos de declaração pelo
Tribunal de origem (e-STJ fls. 1002):
Cumpre sinalar que a decisão recorrida não se olvidou das
penhoras realizadas no feito ainda na já longínqua década de 90,
conforme alega a parte recorrente, apenas interpretou que, no
somatório dos acontecimentos processuais da lide, não foram
encontrados bens passíveis de saldar o débito, sendo que o
princípio da causalidade deve ser considerado em desfavor da
parte embargante. Razão pela qual descabido o pleito de
análise de alteração de critério de fixação e também de
majoração da verba honorária estipulada.
Da mesma forma, por uma questão interpretativa dos fatos, da lei
e da jurisprudência, entendeu que, embora o feito tenha sido
extinto pela inércia da casa bancária, a extinção pela não
localização de quantias ou bens passíveis de saldar o débito
deverão ser deduzidos em desfavor daquele que se viu livre
de quitar a dívida[...]
E mais, o mesmo Tribunal já assentou que é incabível a fixação de
honorários em favor do executado em respeito aos princípios da
efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação,
não (sem grifospodendo se beneficiar por não ter cumprido sua
obrigação. no original).
Logo, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022, II, do
Código de Processo Civil, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos.
O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AR
Esp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em , DJEN de .)17/2/2025
(e-STJ Fl.1251)
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a outro argumento invocado pela defesa não
macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões
capazes de se sustentar por si. Ficou claro e em consonância com os
julgados desta Corte Superior que não foram fixados honorários
advocatícios ao agravante ante o fato de não poder se beneficiar por não
ter cumprido sua obrigação e que "a extinção pela não localização de
quantias ou bens passíveis de saldar o débito deverão ser
deduzidos em desfavor daquele que se viu livre de quitar a dívida"
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
R Esp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em , D Je de
.)23/8/2023
21/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
ART. 1.022
REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no AR Esp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
D Je
22/8/2022,
de
. (AgInt no AR Esp n. 2.746.371/PE, relator Ministro
29/8/2022)
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
Além disso, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
(e-STJ Fl.1252) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA.
RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CONDENAÇÃO
DO
CREDOR
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ACORDO COM A . SÚMULA N. JURISPRUDÊNCIA CONSOLID
ADA DESTA CORTE 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A extinção da execução pelo reconhecimento da
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

prescrição intercorrente (ou da prescrição da pretensão executiva)
não enseja a fixação de verba honorária em favor do executado.
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
2.671.323/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
D Je de .
Sem grifos no
28/10/2024,
30/10/2024
original).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL.
EXECUÇÃO
PARALISADA
POR
PERÍODO
SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA,
NA MEDIDA EM QUE DEU CAUSA AO PEDIDO EXECUTÓRIO
AO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA
ESPONTÂNEA.
1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de
pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto
a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente,
que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em
razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a
obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da
execução.
2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da
execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a
obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a
decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).
3. "Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio
de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos
embargos do executado, ou de interposição de recurso contra
a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido
atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de
resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da
sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se
duplamente a parte (e-STJ Fl.1253) devedora, que não
cumpriu
oportunamente
nem,
cumprirá
com
a
sua
Ministro Raul
obrigação" (EAR Esp n. 1.854.589/PR, relator
Araújo Corte Especial, julgado em 9.11.2023, D Je de 24.11.2023).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n.
1.771.250/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
D Je de
Sem grifos no
7/10/2024,
11/10/2024
original).
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da exige que o recorrente colacione precedentes da
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou

Súmula 83/STJ
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que
não fez.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o,
I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AR Esp n. 238.064
/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em , D Je de . Grifo7/8/2014
Acrescido)
18/8/2014
A análise das razões recursais indica que a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Ante o exposto,
. Deixo
não conheço do agravo em recurso especial
de majorar os honorários recursais, posto que a providência é incabível
na espécie.
É o voto. (e-STJ Fl.1254)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 5d7d1515-e322-4b12-bac8-e16cbec4bf5a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.793.572 / RS
Número Registro: 2024/0419189-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019361620248217000
00076161620238217000
00172217020038210053
00206327120228217000
00269068520218217000
172217020038210053
19361620248217000
1936162024821700000076161620238217000 206327120228217000 269068520218217000 70085133536
70085711430 70085805166 70085826410 76161620238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAPROL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : CLÉVES DOMINGOS GALLIASSI - RS059626
GIOVANA SORDI - RS067111
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RS086106
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54008297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:24
Código de Controle do Documento: 9135a7ff-07c8-44ff-ba0d-1ca69093ce07

EMBARGANTE : FAPROL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: CLÉVES DOMINGOS GALLIASSI - RS059626
GIOVANA SORDI - RS067111
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RS086106
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:24
Código de Controle do Documento: 9135a7ff-07c8-44ff-ba0d-1ca69093ce07